Tribunal: TJMT
Processo: 1003568-61.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003568-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MECANICA SCANTRUCK DIESEL AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 24.707.371/0001-76 (APELANTE), CARLA VIVIANE BERTOCH BAPTISTA - CPF: 067.100.219-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CARLA VIVIANE BERTOCH BAPTISTA - CPF: 067.100.219-80 (ADVOGADO), MECANICA SCANTRUCK DIESEL AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 24.707.371/0001-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: MECANICA SCANTRUCK DIESEL AUTOPECAS LTDA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MECANICA SCANTRUCK DIESEL AUTOPECAS LTDA

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRIMEIRO RECURSO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL –
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – SEGUNDO RECURSO - HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPEITADO – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PRO RATA – CABÍVEL – RATEIO DOS HONORÁRIOS - REGULAR
IDADE
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

“A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa
pactuação
. [...]”
(STJ. 2ª Seção.
REsp
1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017. Info 599).

“
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da
pactuação
da
capitalização
de
juros
nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a
pactuação
a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
”
(STJ – 2.ª S. –
REsp
973827/RS).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de
Recursos de Apelação interpostos por
MECANICA
SCANTRUCK DIESEL AUTOPECAS LTDA e
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução n.
1003568-61.2024.8.11.0041
, ajuizada
por
Mecânica
Scantruck
Diesel Autopeças
, que julgou parcialmente procedente a demanda para excluir a taxa Selic do cômputo do contrato em execução, fixando somente a cobrança dos
juros remuneratórios de 6%
a.a
e na mora, a correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1%
a.m
e multa de 2%
, por fim, condena as partes ao pagamento das custas e despesas processuais em
pro rata
e cada parte fica a encargo dos honorários de seus respectivos advogados
.

A
Apelante
MECANICA SCANTRUCK DIESEL AUTOPECAS LTDA
, em síntese, argumenta que a sentença merece reforma
no que se refere à capitalização de juros, por não observar que no contrato em exame
previa que
a capitalização deveria ocorrer somente no período de carência, logo, deve ser afastada do contrato.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para afastar a capitalização de juros do contrato.
(ID.
217112920
).

O Apelado apresenta contrarrazões em ID.
217112931
pelo desprovimento do recurso.

Já o

apelo do
BANCO DO BRASIL
SA
, em suma,

sobre a condenação dos honorários que, defende ser de responsabilidade exclusiva do Apelado em razão do princípio da causalidade
, uma vez que
a necessidade de ajuizamento da ação de execução
se deu
por ausência de pagamento da dívida principal.

Nesse sentido, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Apelado exclusivamente pelo custeio dos honorários sucumbenciais. (ID.
217112925
).

A Apelada apresenta duas contrarrazões em ID.
217112932
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: MECANICA SCANTRUCK DIESEL AUTOPECAS LTDA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MECANICA SCANTRUCK DIESEL AUTOPECAS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recursos de Apelação interpostos por
MECANICA
SCANTRUCK DIESEL AUTOPECAS LTDA e
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução n.
1003568-61.2024.8.11.0041
, ajuizada
por
Mecânica
Scantruck
Diesel Autopeças
, que julgou parcialmente procedente a demanda para excluir a taxa Selic do cômputo do contrato em execução, fixando somente a cobrança dos
juros remuneratórios de 6%
a.a
e na mora, a correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1%
a.m
e multa de 2%
, por fim, condena as partes
ao pagamento das custas e despesas processuais em
pro rata
e cada parte fica a encargo dos honorários de seus respectivos advogados
.

De um lado o
BANCO DO BRASIL SA

pede a reforma da sentença
para condenar
exclusivamente
o Apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais da ação
.

De outro
,
a
MECANICA SCANTRUCK DIESEL AUTOPECAS LTDA

requer a reforma da sentença para
afastar a capitalização de juros do contrato
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de
Embargos à Execução ajuizado pela
MECANICA SCANTRUCK DIESEL AUTOPECAS LTDA

face à Ação de Execução de Título Extrajudicial que lhe move o BANCO DO BRASIL SA,
com o escopo de revisar o contrato objeto da CCB e reconhecer os excessos dos cálculos quanto a capitalização dos juros, afastar encargos moratórios e a redução dos juros.

A relação contratual havida entre as partes é de total incontroversa nos autos,
onde a ação de Execução de Título Extrajudicial está fundada na
Cédula de Crédito Bancário 868.708.378
elaborada no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
.

Ao prolatar a sentença ora em ataque, o juízo julgou parcialmente procedente a ação apenas para excluir
a taxa Selic do cômputo do contrato em execução, fixando somente a cobrança dos
juros remuneratórios de 6%
a.a
e na mora, a correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1%
a.m
e multa de 2%
, por fim, condena as partes ao pagamento das custas e despesas processuais em
pro
rata
e cada parte fica a encargo dos honorários de seus respectivos advogados
.

Ambas as
partes
interpõem recurso e os únicos pontos apontados ainda
como
incontroversos diz respeito à capitalização de juros e a condenação honorária.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA
MECANICA SCANTRUCK DIESEL AUTOPECAS LTDA

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Esta Apelante defende que a sentença não observou os termos contratuais ao dispor sobre a capitalização dos juros, uma vez que a previsão pactuada
estabelece que a sua incidência ocorrerá somente sobre o período de carência contratual e não sobre o período de amortização.

Revisitando o contrato firmado, tenho que a tese não mereça amparo.

O trecho do contrato pactuado que se refere à capitalização de juros prescreve da seguinte forma:

“
PARÁGRAFO
SEGUNDO -

EXIGIBILIDADE - Os encargos
financeiros
de que trata o preâmbulo desta cláusula
serão capitalizados durante o período
de carência e exigidos juntamente com as
prestações
do principal
, proporcionalmente aos valore
s

nominais
de cada uma, a cada data-base mensal, nas remições, proporcionalmente aos valores remidos, no vencimento antecipado, no vencimento final e na liquidação da dívida.

Os
encargos financeiros debitados durante o período de amortização de principal, serão exigidos integralmente, a cada data-base mensal, nas
remições
, proporcionalmente aos valores remidos, no vencimento antecipado, no vencimento
final
e na liquidação da
dívida
.

“
(
grifo nosso)

Ao contrári
o do que traz a interpretação da
Apelante acerca da capitalização de juros, ao que se verifica, na verdade, é que os juros seriam capitalizados também durante o período de carência e não exclusivamente sobre o período de carência contratual.

Sobre a sua previsão contratual
o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é pela sua possibilidade, desde que pactuada nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp
1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa
pactuação
. [...] (STJ. 2ª Seção.
REsp
1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017. Info 599).

Como se não bastasse ter possibilidade de previsão contratual, a
semântica da “expressa
pactuação
”
pode ser reconhecida pela simples previsão de taxa de juros anual superior ao duodécimo da mensal
, cito entendimento também do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel
Gallotti
, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 -
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa
pactuação
e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

3- Agravo regimental
provido.”
(
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Dito isso, verifica-se que a interpretação dada ao texto contratual pela parte Apelante se apresenta equivocada, porquanto em nada afirma que a capitalização dos juros irá ocorrer exclusivamente no período de carência e, considerando que foi pactuada no contrato, não há ilegalidade em sua cobrança assim como reconheceu o juízo
primevo
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL
SA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Banco Apelante assevera que os honorários advocatícios devem recair exclusivamente sobre o Apelado em aplicação ao princípio da causalidade, uma vez que deu causa ao ajuizamento da ação de execução diante do inadimplemento contratual.

Contudo, a afirmação não merece prosperar.

O princípio da causalidade prevê que fica sob a responsabilidade daquele que deu causa ao ajuizamento da ação o pagamento das despesas processuais e honorários.

Por sua vez, a ação de execução e a ação de embargos à execução sofrem incidência honorária independentes entre si.

Portanto, considerando o acolhimento parcial dos embargos à execução, reconhecendo a procedência
de
pedidos de ambas as partes, é devida a condenação das custas processuais em
pro
rata
(divido de forma igual entre as partes) e o rateio dos honorários que, da forma dos autos, ficou definido que cada parte se responsabilizaria pelo pagamento dos honorários de seus patronos.

Diante disso, não há que se falar em responsabilidade exclusiva do Apelado ao pagamento dos honorários sucumbências quando o Apelante também deu causa ao ajuizamento dos Embargos à Execução que tiveram parcial procedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO

de ambos os recursos
e
NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
e mantenho inalterada a sentença objurgada
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais diante do desprovimento de ambos os recursos, bem como que
, na origem, os honorários ficaram sob a responsabilidade de ambas as partes
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024